Tribunal: TJPA
Processo: 0807528-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807528-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM COSTA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 5 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada através do
modus operandi
utilizado pelo paciente, que praticou o crime em comento mediante emprego de arma de fogo, bem como a periculosidade do agente, o qual responde a outros processos por delito da mesma natureza, o que justifica a manutenção da custódia cautelar à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.
–

2)
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DO PACIENTE POSSUIR FILHO MENOR DE 06 (SEIS) E OUTRO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – IMPROCEDÊNCIA. Incabível a conversão da segregação cautelar em domiciliar, pois não restou comprovado que o coacto é imprescindível ou o único responsável por prestar cuidados às crianças. Inteligência do art.
318, III e VI, do CPP.
-
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 10/09/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 10 de setembro de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAM COSTA DA COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID – 5770094
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do delito dos art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, da desnecessidade da medida extrema e de fazer jus à prisão domiciliar em virtude de possuir filho menor de 06 (seis) e outro menor de 12 (doze) anos de idade, razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da segregação cautelar ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes no período de 16 a 30 de julho de 2021 (folgas compensatórias de plantão), foram redistribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, que, em 29/07/2021, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, em seguida, o retorno do feito ao meu gabinete (
ID – 5787344
).

Em 30/07/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 5803732
).

Em 12/08/2021, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 5950733
), vindo-me os autos conclusos
.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e desnecessidade da medida extrema, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, em virtude dele possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto às
alegações de ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo e de desnecessidade da medida extrema
, inicialmente, digo ser cediço que, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, e, assim, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

In casu
, consta do decreto preventivo (
ID - 5769911
) o que segue:

“(...)

Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração do condutor, das testemunhas, das vítimas, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto onde constam os objetos subtraídos das vítimas, constantes dos autos e indícios suficientes de autoria.

De acordo com os depoimentos do condutor, das testemunhas policiais militares, das vítimas, os policiais estavam em ronda, no moto patrulhamento, quando um transeunte informou a eles que estava ocorrendo um assalto em um ponto de venda de açaí
.
Os policiais foram ao local, abordaram o ora indiciado, que imediatamente jogou um revólver calibre 32 no chão e se entregou
.
Fizeram a revista pessoal no mesmo e em seu bolso encontraram três aparelhos celulares e tiveram conhecimento de que ele havia praticado dois assaltos seguidos
. Os policiais conduziram o indiciado para a delegacia para os devidos fins.

Em seu interrogatório na DEPOL o indiciado utilizou seu direito de ficar calado.

Ressalta-se que a forma com que o indiciado foi encontrado, logo após ter cometido o roubo, tendo sido reconhecido pelas vítimas naquele momento, estando de posse dos objetos que subtraiu das vítimas, além de ter se entregado no momento em que os policiais lhe abordaram e jogado no chão a arma de fogo que portava, faz crer este Juízo que estão presentes indícios suficientes de autoria e de materialidade.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS, consistente na garantia da ordem pública, presente no caput do art. 312 do CPP.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que
a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática, neste caso cometido mediante violência e grave ameaça com arma de fogo, tendo feito várias vítimas para realizar a ação criminosa
. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154).

Ademais,
apesar de o ora indiciado não possuir antecedentes criminais, existem outros procedimentos que responde, inclusive pelo crime de roubo qualificado
.

Diante do exposto,
tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DO FLAGRANTEADO WILLIAM COSTA DA COSTA, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública
, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (
ID - 5769904
), que não houve mudança substancial no panorama fático-jurídico do coacto a autoriza a sua colocação em liberdade, isto é, a defesa não trouxe novos fundamentos aptos a fazer o juízo primevo a reanalisar as razões que o levaram a decretação da custódia cautelar.

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso, diferentemente do que alegam o impetrante, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto e que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

In casu
, além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, evidenciada através do
modus operandi
por ele empregado, consistente na utilização de arma de fogo no roubo, além do fato dele responder a outros processos pela prática do delito de roubo majorado,
ex-vi
da certidão constante do
ID – 5803733
, o que denota sua periculosidade, como bem anotou o juízo impetrado, restando plenamente justificado o perigo do estado de liberdade do paciente.

Logo,
observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU
REINCIDENTE E
QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente
, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de
responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado
. Assim,
torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública
.

3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente

possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes
.

4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

(...)

8. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 140.433 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/03/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. EXCESSO DE PRAZO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E QUE ESTÁ
RESPONDENDO A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO MESMO CRIME. ORDEM DENEGADA
.

(...)

3. A prisão preventiva do paciente foi decretada com amparo em fundamentação idônea e baseada em elementos concretos que justificam a excepcionalidade da segregação, uma vez que
se trata de crime de roubo supostamente cometido por três agentes, mediante invasão à residência das vítimas e com emprego de arma de fogo
, que foi apontada de maneira ostensiva e direcionada à cabeça de uma das ofendidas durante a ação, além disso, o
paciente
é reincidente
e possui outras anotações na sua folha de antecedentes penais relativas a ações penais em curso, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade e risco de reiteração delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0713094-70.2021.8.07.0000, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 06/05/2021) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, pois o juízo impetrado
,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

No que tange ao
pleito de substituição
da prisão preventiva por prisão domiciliar
, entendo que também não merece deferimento, uma vez que o imperante não colacionou aos autos qualquer indicativo de que, efetivamente, o paciente seja imprescindível ou o único responsável por prestar cuidados aos seus dois filhos, um menor de 06 (seis) e outro menor de 12 (doze) anos de idade, como determina o art. 318, III e VI, do CPP
[4]
.

A suposta essencialidade do coacto é meramente alegada na exordial, mediante à genérica alegação de que os pais são importantes para o desenvolvimento dos filhos. De fato, geralmente eles são; porém, em se tratando de um pedido de substituição da segregação preventiva por domiciliar, como na hipótese, não basta tal alegação para fazer jus ao aludido benefício, é necessário comprová-la, por imperativo legal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Em outras palavras, é assente na jurisprudência que a prisão domiciliar no caso de homem com filhos de até 12 (doze) anos incompletos não possui caráter absoluto ou automático, podendo o magistrado concedê-la ou não após análise do caso concreto.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUCESSIVOS CRIMES DE ROUBO.
PRISÃO DOMICILIAR DE PAI. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO. CAUSA COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

2.
Prisão domiciliar de pai. Ausência dos requisitos legais. No caso, não ficou comprovado que o paciente é imprescindível ou o único responsável pelos cuidados da filha, nos termos do artigo 318, III e VI, do Código de Processo Penal
.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal.”
(STJ, HC 623.753 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/02/2021) (grifo nosso)

"HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO - PRISÃO DOMICILIAR
- GRUPO DE RISCO - NÃO COMPROVAÇÃO - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA -
PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS - NÃO DEMONSTRADO SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO
.

Não realizada a consulta médica determinada em julgamento liminar, necessária se faz a concessão da ordem para que haja seu cumprimento.
O art. 318, inciso VI do CPP exige a demonstração de que seja o paciente o único responsável pelos cuidados da criança
.”
(TJ/MG, HC 0318655-75.2021.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 04/05/2021) (grifo nosso)

Outrossim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por segregação domiciliar, uma vez que não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 10 de setembro de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(...)
III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...)
VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Belém, 14/09/2021